Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no seguinte sentido: “recebo a remessa necessária e conheço do recurso voluntário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, REJEITO A PRELIMINAR suscitada e DOU PROVIMENTO ao apelo e à remessa, para, reformando a sentença, conceder parcialmente a segurança à empresa Impetrante para: a) reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, tão somente em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano, ou seja, de 1o a 04/01/2022, devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período”.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.